Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718160-97.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LUCIA LILIA LIMA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 56517195) que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos materiais e morais movida por LÚCIA LÍLIA LIMA DE FARIA, acolheu integralmente a pretensão inicial para, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC: “a) confirmar os efeitos da tutela e tornar definitiva, DECLARAR inexistentes os débitos apontados na inicial e nulos os contratos de empréstimo; b) CONDENAR o réu a pagar à autora a quantia de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR o réu na devolução de todas as parcelas descontadas na conta da autora até o cumprimento da tutela concedida, corrigidas monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação. d) CONDENAR o réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença.” O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, todos do CPC. Em suas razões recursais (Id 56517197), o Banco réu sustenta, em um apertado resumo, a ausência de responsabilidade da instituição financeira nas transações postas “sub judice”, haja vista que “a parte recorrida afirmou que efetuou a instalação de um aplicativo, ocasião a partir da qual permitiu que terceiros obtivessem acesso ao seu “BRB mobile” e, consequentemente, fizessem operações financeiras, dentre as quais figuram as impugnadas”. Defende a ausência de nexo causal, nos pela falta dos “requisitos exigidos pelo art. 14, caput, do CDC; e dos arts. 186 e 927, ambos do CC/02”, haja vista que “o fato ensejador da pretensão (fraude) não consistiu em hipótese de fortuito interno”. Enfatiza se tratar, na hipótese, de culpa exclusiva da autora e/ou de terceiro pelo ato ilícito apontado. Ressalta não ter havido falha na prestação do serviço. Indica julgado que entende abonar suas alegações. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, a minoração do “quantum” a título de danos materiais e morais. O apelante instruiu o recurso com a guia de custas e o comprovante de pagamento (Id 56517198 pp. 1-2). Contrarrazões no Id 56517201, pela manutenção da r. sentença apelada. É o relatório. Decido. Nos termos da previsão contida no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, a apelação não merece transpor o juízo de admissibilidade. Com efeito, segundo o regramento dos artigos 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Nos termos do § 5o do artigo 1.003 do CPC, a apelação cível deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. Na hipótese em análise, a certidão de Id 56517196 informa que a r. sentença apelada foi disponibilizada no DJe em 12/12/2023 (terça-feira), considerada publicada no dia seguinte, 13/12/2023 (quarta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 14/12/2023 (quinta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação (15 dias) se deu em 05/02/2024 (segunda-feira), considerando a suspensão dos prazos no período compreendido entre os dias 20/12/2023 e 20/01/2024. Ocorre que a peça recursal foi protocolizada somente em 08/02/2024 (Id 56517197), assim, flagrantemente intempestivo se revela o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC. Sobreleva anotar que o banco recorrente não se encontra amparado por qualquer norma excepcional que lhe assegure prerrogativa quanto aos prazos processuais. Por pertinente, transcrevo julgado desta egrégia 7a Turma Cível, “verbis”: “APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. TEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos artigos 1.003, § 5o, e 219, ambos do CPC/15, é de 15 dias úteis o prazo para interpor recurso de apelação, não podendo ser conhecido o apelo interposto depois de expirado tal prazo. 2. A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 09.02.2023 (149051389 dos autos originais), considerando-se publicada no dia seguinte, ou seja, no dia 10.02.2023. 3. Assim, o prazo para a interposição de recurso se iniciou no dia 13.02.2023, segunda-feira, tendo em vista que o dia seguinte, 11.02.2023, foi um sábado. Findou-se o prazo no dia 08.03.2023, desconsiderados na contagem os dias 20, 21 e 22 de fevereiro, feriados forenses. 4. Como o recurso somente foi interposto em 13.03.2023 (45508351 - Apelação - ID de origem 152195257), foi ultrapassado o prazo legal, tornando extemporâneo o recurso. 5. Saliento ainda que o e. Superior Tribunal de Justiça entende que havendo duplicidade de intimação via portal eletrônico e Diário de Justiça Eletrônico (DJe), este deve prevalecer, pois substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais (AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe 22/8/2018)." 6. Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão 1716197, 07290283120228070001, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023) Gize-se, por derradeiro, que é o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se trata a hipótese. Diante do exposto, com apoio no artigo 932, III c/c o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, eis que manifestamente inadmissível face sua intempestividade. Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. P. I. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator